Tribunal: TCU
Processo: 035.581/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Revisão de ofício do ato de aposentadoria de Rene Becker Almeida Carmo, emitido pelo Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas, ocorrido mediante o Acórdão 10.880/2023-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de revisão de ofício do registro do ato de aposentadoria de Rene Becker Almeida Carmo, emitido pelo Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas, ocorrido mediante o Acórdão 10880/2023-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, Lei 8.443/1992, c/c arts. 260 e 262 do Regimento Interno deste Tribunal e arts. 7o, inciso III, e 11 da Resolução TCU 353/2023, em: 9.1. rever de ofício o Acórdão 10880/2023-TCU-Segunda Câmara , para negar registro ao ato de aposentadoria de Rene Becker Almeida Carmo, em virtude da ausência de preenchimento dos requisitos previstos no art. 3o da EC no 47/2005; 9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao órgão responsável pela concessão que: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias contados a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, enviando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, o respectivo comprovante de ciência; 9.4. orientar o órgão jurisdicionado no sentido de que, como o interessado já possui mais de 75 anos, a concessão poderá prosperar mediante emissão e remessa, a este Tribunal, via Sistema e-Pessoal, de novo ato escoimado da irregularidade verificada, considerando-se a possibilidade de averbação do tempo de serviço estadual não utilizado na concessão ora impugnada e a hipótese de aposentadoria compulsória por idade; 9.5 dar ciência deste Acórdão ao órgão responsável pela concessão e ao interessado, informando que o teor integral de suas peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.